Tribunal: TJBA
Processo: 8009459-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009459-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC. PROVA EM CONTRÁRIO INEXISTENTE. RENDIMENTO MENSAL COMPATÍVEL. IMPOSIÇÃO DE CUSTAS REDUZIDAS E PARCELADAS. OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER INTEGRALMENTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009459-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator